Tribunal: TJPA
Processo: 0806779-85.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806779-85.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NADSON PIMENTEL SILVA, ALESSANDRA NADREA DE SOUSA SILVA, VALDECI ARAUJO, JODSON MIGUEL COLARES DE SOUSA, ANTONIO VALMIR TAPAJOS CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação Ordinária. Ausência de
Omissão quanto Às Diferenças Salariais.
Questão devidamente apreciada pelo colegiado. Prequestionamento automático. Precedentes. Embargos rejeitados.

I-Caso em exame

1-
Embargos de Declaração o
postos sob alegação de omissão no Acórdão que negou provimento à

Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito dos autores a serem reintegrados às funções do cargo para os quais foram aprovados no concurso público e para determinar que a apuração dos valores devidos em liquidação de sentença.

II-Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
uanto a
ausência de diferença salarial dos cargos

III-Razões de decidir

3-Apesar da alegação de
omissão quanto às diferenças salariais,
houve expressa manifestação no
acórdão embargado, no sentido de que
“
Por fim, a questão atinente a diferença remuneratória será objeto de apuração em liquidação de sentença, a fim de estabelecer a correta diferença remuneratória a que fazem jus os apelados, se houver
”
, não havendo, portanto, omissão quanto ao ponto.

4-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão, in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

IV-Dispositivo

5-
Embargos conhecido e rejeitados
.

___________________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Pub. 24/04/2020 ; TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 ; TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 ;
TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 05/03/2018, Pub. 10/04/2018-04-10

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REKEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0806779-85.2018.8.14.0051 - PJE
)
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
contra
JODSON MIGUEL COLARES DE SOUSA E OUTROS
,
para suprir alegada omissão no Acórdão de
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEVIO DE FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAL. APURAÇÃO DA DIFERENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Os apelados lograram se desincumbir do ônus de provar que foram aprovados para o provimento do Cargo de Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas, porém cerca de 06 (seis) meses após a investidura nos mencionados cargos, foram transferidos para outras funções, de natureza administrativa, tais como almoxarifado e divisão de endemias, em claro desvio de função.

2. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração.

3. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: ‘Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.’

4. Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária. À unanimidade.”

Em razões recursais,
o Ente Estadual alega omissão em relação à ausência de diferença salarial dos cargos.

Afirma que na petição inicial, os apelados requereram o pagamento da diferença salarial entre a função supostamente exercida e aquela para o qual foram nomeados, mas, segundo tabela da SEAD-PA, demonstrada na apelação, o vencimento base para as duas funções corresponde a 1 salário mínimo. Isso implicaria na possibilidade de não haver parcelas a serem pagas pelo Estado, pois o adicional de ETAPA, insalubridade, gratificação e outros benefícios da função seriam devidos de outro cargo público, para o qual não foram nomeadas.

Requer que a omissão seja suprida, para que seja reconhecida a ausência de diferença salarial e reformada a sentença condenatória, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para apreciar e prover o pedido quanto à ausência de diferença salarial nas razões de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
uanto a
ausência de diferença salarial dos cargos

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que, apesar da alegação de
omissão quanto às diferenças salariais,
houve expressa manifestação no
acórdão embargado, no sentido de que
“
Por fim, a questão atinente a diferença remuneratória será objeto de apuração em liquidação de sentença, a fim de estabelecer a correta diferença remuneratória a que fazem jus os apelados, se houver
”
, não havendo, portanto, omissão quanto ao ponto.

I
mpende
registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 - grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025